Tribunal: STF
Processo: HC 226662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de José Honório Soares Silva Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 1.961.341, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AVENTADA ATIPICIDADE PELA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, reconheceu a potencialidade lesiva do falsum, inclusive sendo "a falsificação hábil a ludibriar inclusive os funcionários da Caixa Econômica Federal responsáveis pela análise das prestações de contas quando se observa o período em que se perpetrou a atividade ilícita" (fl. 872), de modo que restou afastada a aventada configuração do crime impossível. 



    II - Na hipótese, entender pela falsificação grosseira e consequentemente pela configuração do crime impossível, como pretende a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (eDOC 2, p. 103)



     



    Nesta via, a impetrante defende, em síntese, que o crime é impossível, haja vista que a falsificação é grosseira e foi detectada por uma simples análise da Caixa Econômica Federal o que tornou impossível a consumação do crime. Sustenta a atipicidade da conduta mediante a aplicação da absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio.



    Ademais, alega que não é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que o TRF-5ª Região consignou que “uma simples verificação da Caixa Econômica Federal no sistema do FGTS foi necessária para verificar a ausência de crédito nas contas que estavam indicadas nos comprovantes de recolhimento de tributos, onde tal fato foi possível para se apontar a ausência de crédito nas contas vinculadas” (eDOC 1, p. 3). 



    Requer a concessão da ordem para que se reconheça que “o acórdão do Superior Tribunal de Justiça contrariou o artigo 17 do Código Penal, tendo em vista a manutenção do acórdão do TRF5 que condenou o ora paciente a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela susposta (sic) prática dos delitos do art. 304, c/c art. 299, ambos do Código Penal, mesmo tendo consignado em seu voto que a simples verificação da CEF comprovou a que se tratava de documento inautêntico” (eDOC 1, p. 5). 



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Crime cotra a Caixa Econômica Federal – CEF. Alegação de crime impossível. Inocorrência de falsificação grosseira. Acórdão atacado em consonância com a orientação jurisprudencial do STF. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Providência vedada em sede de habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. 



    (eDOC 7, p. 1)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, o Juízo de piso afastou o argumento suscitado pela defesa de crime impossível, sob a seguinte fundamentação: 



    O acusado defendeu que, por absoluta eficácia do meio, o delito a ele atribuído não se concretizou. Na sua ótica, a CEF notou, facilmente, as autenticações supostamente feitas pelo BANESE, o que justifica a aplicação da regra do art. 17 do Código Penal. 



    Entretanto, esse argumento pode ser prontamente afastado apenas pela visualização das referidas autenticações falsas, que se apresentam, ao homem médio, incrivelmente semelhantes às do BANESE. Tanto é assim que o réu conseguiu, por muito tempo, enganar os funcionários da CEF responsáveis pela análise da prestação de contas referentes aos condomínios em questão, já acostumados a realizar esse tipo de apuração documental. (eDOC 2, p. 51)



     



    Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve o afastamento da tese de crime impossível, por considerar que não se trata de falsificação grosseira, conforme podemos observar:



    Pretende a defesa, de início, afastar a condenação ao entendimento de se tratar de crime impossível, tendo em vista que a falsificação foi de fácil constatação pela Caixa Econômica Federal. 



    Para a caracterização do crime impossível, a teor do art. 17 do Código Penal, pressupõe-se a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, pelo que não venha a produzir lesão ou ameaça de lesão. 



    No caso concreto, ainda que a defesa se lastreie no entendimento de que bastou a Caixa Econômica Federal verificar no sistema do FGTS para descobrir a ausência de crédito vinculado às contas referenciadas nos comprovantes de recolhimento de tributos para constatar sua inautenticidade, tal fato unicamente teria o condão de apontar a ausência do crédito nas contas vinculadas, podendo recair inclusive sobre a banco recebedor a não realização dos repasses ou necessárias informações, tanto que se fez necessário exame mais minucioso, vindo a consultar o Banco de Sergipe, suposto recebedor dos tributos, inclusive diante da semelhança entre as autenticações apostas nos inidôneos documentos e as emitidas pela instituição bancária, além do que mostrou-se a falsificação hábil e ludibriar inclusive os funcionários da Caixa Econômica Federal responsáveis pela análise das prestações de contas quando se observa o período em que se perpetrou a atividade ilícita, em um ano e meio, entre setembro/2013 a março/2015. (eDOC 2, p. 78 – grifo nosso)



    Dos excertos citados extraio que as instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, afastaram o argumento da defesa de crime impossível, consignando que “mostrou-se a falsificação hábil e ludibriar inclusive os funcionários da Caixa Econômica Federal responsáveis pela análise das prestações de contas quando se observa o período em que se perpetrou a atividade ilícita, em um ano e meio, entre setembro/2013 a março/2015” (eDOC 2, p. 78). 



    Para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 225.623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção de menores. 3. Participação de adolescentes na conduta criminosa. Revolvimento de fatos e provas. 4. Comprovação de menoridade. Supressão de instância. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 222.147, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 12.4.2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente